Tribunal: STF
Processo: RHC 55955
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-04
Data de publicação: 1978-04-04

Ementa:
HABEAS CORPUS - CRIMES CONEXOS - UNIFICAÇÃO DOS PROCESSOS - NÃO
EXTREME DE DUVIDAS A PRETENDIDA CONEXAO, NÃO E O HABEAS CORPUS
IDONEO PARA SE RECONHECER NULIDADE POR INCOMPETENCIA DO JUÍZO, MESMO
PORQUE EVENTUAL PREJUIZO SOFRIDO PELO RÉU PODERA SER SANADO MEDIANTE
PEDIDO DE UNIFICAÇÃO DE PENAS, NOS TERMOS DO ART. 82, IN FINE, DO
CPP.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.